Tribunal: TJDFT
Processo: 0722725-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE TRÊS ANOS. RECONHECIDA

1. A prescrição intercorrente tem por objetivo a extinção da pretensão executória diante da paralisação ou de andamentos ineficazes no curso do processo.

2. A pretensão do exequente está fundamentada em cédula de crédito comercial, motivo pelo qual deve ser aplicado o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 70 do Decreto 57.663/1966 cumulado com os artigos 5o da Lei no 6.840/1980 e 52 do Decreto-Lei 413/1969

3. Uma vez que o termo inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente se deu no dia 25/02/2019 (ID. 40256666 – autos de origem), verifica-se que o crédito exequendo se encontra prescrito desde 25/02/2022.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.